Tribunal: TJES
Processo: 5000678-67.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000678-67.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEL FRANCISCO XAVIER
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000678-67.2024.8.08.0008
ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTES:
BANCO BMG S/A e JOEL FRANCISCO XAVIER
RECORRIDOS:
JOEL FRANCISCO XAVIER e BANCO BMG S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. DANO MORAL CONFIGURADO.

I
.
CASO EM EXAME
1.
A ação trata da suposta contratação de cartão de crédito consignado. A parte autora alega que não realizou qualquer contratação com o banco réu para tal modalidade, tendo ocorrido vício de consentimento, uma vez que acreditou que seria empréstimo consignado na modalidade comum. Nesse contexto, aduz que surpreendida com os descontos intermináveis em seu benefício previdenciário.
2.
O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o negócio jurídico e determinar a restituição dos valores, indenização por danos extrapatrimoniais e compensação de valores depositados na conta bancária do autor.
3
. Ambas as partes interpuseram recurso inominado, de modo que o réu busca a reforma da decisão para que a contratação seja considerada regular e válida, enquanto o autor almeja afastar a prescrição quinquenal pronunciada pelo Juízo de origem.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4
. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a condenação por contratação irregular ou declarada sua validade e afastada a prescrição dos valores a serem restituídos.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5
. Da prejudicial de mérito. Prescrição. O ato sentencial pronunciou a prescrição quinquenal quanto aos débitos do contrato de cartão de crédito consignado, logo, a parte autora pleiteia que seja afastada. Nota-se que o caso em análise trata-se de recebimento de valores não desejados pelo autor e o devido pagamento por tipo de contratação não desejada em que a parte mais beneficiada nos serviços de tal natureza é a instituição financeira fornecedora do crédito. Logo, com o pleito de nulidade do negócio busca-se evitar o enriquecimento ilícito de um dos contraentes. Observa-se que o ajuizamento da ação ocorreu em 06/03/2024, logo, considerando a pretensão de ressarcimento de enriquecimento ilícito, se mostra extemporânea a pretensão dos valores cobrados em data anterior à 06/03/2021, porquanto aplicável ao caso a prescrição trienal prevista no art. 206, §3º IV do Código Civil. Dessa forma, afasto a prescrição quinquenal pronunciada no ato sentencial e pronuncio a prescrição trienal para afastar a pretensão de devolução de quantia anterior ao limite estabelecido.
6.
Em relação à validade da contratação, apesar de o banco réu trazer as gravações de chamadas telefônicas com o autor, verifica-se que tais chamadas mencionam apenas a existência de valores disponíveis para saque e sequer discorrem a respeito da origem da pactuação, seus requisitos e cláusulas que pudesse demonstrar que o autor possuía plena ciência da obrigação que assumia.
7.
Nesse sentido, nos demais termos a
s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração total do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II).
8
. Em relação à condenação de restituição em dobro, o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis
:
"A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que ‘
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.’ Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão ‘
salvo hipótese de engano justificável
’, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente
‘
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
’. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público,
o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021
." (grifos no original).
Acórdão 1787313
, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.
9.
Considerando que diante o limite prescricional de 06/03/2021, anteriormente ao respectivo julgado, a restituição deve ser feita de forma simples.

IV.

DISPOSITIVO
10.
Recursos inominados de ambas as partes CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS

a fim de:
i)
reformar parcialmente a r. sentença para afastar a prescrição quinquenal e pronunciar a prescrição trienal dos valores descontados em data anterior a 06/03/2021;
ii)
condenar à parte ré a restituir o autor de forma simples. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
11.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais às partes autora e ré, pois estas sagraram-se vencedoras na instância recursal em ao menos parte de seus pleitos (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil, Código Civil, art. 206,§3º, IV
Jurisprudência relevante citada:
1
.
Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.
2. TJDFT, Acórdão 1787313, Processo 07085833220228070020, Relator: Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, julgado em 14/11/2023.

.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)